Tribunal: TJBA
Processo: 8049591-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049591-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LINDINALVA DIOGO DA SILVA

Advogado(s)
:
GEORGE SOUZA MAIA DIAS SANTOS

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR TRANSAÇÃO. ART. 487, III, "B", DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS NÃO SUFICIENTES PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. DIVISÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 90, §§ 2º E 3º, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em Exame

1. Apelação cível interposta por Lindinalva Diogo da Silva contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão de acordo entre as partes, impondo à ré/apelante o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, além de nada dizer sobre o pedido de gratuidade da justiça formulado ainda na origem.

II.
Questão em Discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, a repartição das despesas processuais em caso de transação judicial e a isenção das custas processuais remanescentes.

III.
Razões de Decidir
3. A gratuidade da justiça foi deferida com base na presunção de hipossuficiência da apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, considerando que os elementos apresentados pelo Banco J. Safra S.A. não afastaram de forma concreta a presunção legal. 4. O endereço residencial da apelante e o veículo financiado, de modelo econômico, reforçam a plausibilidade de sua hipossuficiência, inexistindo prova suficiente para desconstituí-la. 5. Nos termos do art. 90, § 2º, do CPC, havendo transação judicial e inexistindo disposição expressa entre as partes, as despesas processuais devem ser divididas igualmente. 6. A transação foi realizada antes da sentença, o que justifica a aplicação do art. 90, § 3º, do CPC, isentando as partes do pagamento das custas processuais remanescentes.

IV.
Dispositivo e Tese
7. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "A presunção de hipossuficiência deve ser mantida na ausência de elementos que a afastem, sendo as custas processuais em transação judicial repartidas igualmente entre as partes, com dispensa de custas remanescentes quando a transação ocorre antes da sentença."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8049591-34.2024.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
Lindinalva Diogo da Silva
, e, como apelado,
Banco J. Safra S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)